Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708638-32.2021.8.07.0015 APELANTE: HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se urgente a manifestação do Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 02/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR